Tribunal: TJSP
Processo: 2177249-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Caráter protelatório do recurso. Inteligência do artigo 80, II e VII, do Código de Processo Civil. Condenação, de ofício, em litigância de má-fé que se impõe. Valor da multa fixado em 5% do valor atualizado da causa, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso desprovido. De ofício, condenada a agravante nas penas da litigância de má-fé, tal qual constou do acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177249-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 180.546,16. Insurgência da executada. Alegação de preclusão quanto à adjudicação dos bens móveis. Inadmissibilidade. Quitação do débito, em razão da adjudicação dos bens móveis, não observada. Bens adjudicados não entregues pela devedora. Excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 180.546,16. Insurgência da executada. Alegação de preclusão quanto à adjudicação dos bens móveis. Inadmissibilidade. Quitação do débito, em razão da adjudicação dos bens móveis, não observada. Bens adjudicados não entregues pela devedora. Excesso de execução não configurado. Cálculos devidamente efetuados pela exequente. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Recorrente que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Caráter protelatório do recurso. Inteligência do artigo 80, II e VII, do Código de Processo Civil. Condenação, de ofício, em litigância de má-fé que se impõe. Valor da multa fixado em 5% do valor atualizado da causa, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso desprovido. De ofício, condenada a agravante nas penas da litigância de má-fé, tal qual constou do acórdão.